Tribunal: STF
Processo: CJ 6059
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-15
Data de publicação: 1977-06-15

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS QUE,
EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZES DA JUSTIÇA MILITAR E DA
JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, DECIDIU PELA COMPETÊNCIA DAQUELA. ULTERIOR
DELIBERAÇÃO, EM GRAU DE RECURSO, DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, NO
SENTIDO DE SUSCITAR CONFLITO DE JURISDIÇÃO, POR ENTENDER
INCOMPETENTE A JUSTIÇA CASTRENSE.
DECISÃO TOMADA PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS COMO ÓRGÃO
CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DECIDIR OS CONFLITOS DE
JURISDIÇÃO ENTRE JUIZES SUBORDINADOS A DIFERENTES TRIBUNAIS.
INADMISSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DESSA DECISÃO PELOS TRIBUNAIS.